Tribunal: TJES
Processo: 5008867-29.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008867-29.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA
E JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA.
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO ROTATIVO CONTRAÍDO POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. AJUIZAMENTO EXCLUSIVAMENTE
EM FACE
BANESTES. S.A. POSSIBILIDADE.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA DECLARADA.

1
.
N
ão há óbice ao ajuizamento d
e cumprimento de sentença

apenas
em face d
o
BANESTES S.A
,
quando a
sentença condenou o BANESTES S.A. e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento/restituição de verbas distintas entre si e cindíveis,
a saber, o
BANESTES S.A. foi condenado a
proceder aos estornos dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos
servidores públicos
, nas respectivas contas bancárias,
enquanto o
Estado do Espírito Santo
foi condenado a
arcar com os juros e encargos bancários gerados p
elo
empréstimo
.

2.
C
onforme os princípios da demanda e da disponibilidade da ação, ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não quer,
de forma que, não se tratando de litisconsórcio necessário, e considerando a independência das obrigações fixadas para cada requerido na sentença objeto do cumprimento,
a inclusão
do Estado do Espírito Santo
no polo passivo
, no caso, é uma faculdade do Autor.

3. Nos cumprimentos de sentença ajuizados
apenas em face do BANESTES S.A, que é pessoa jurídica de direito privado,
a competência é do Juízo Cível.

4. Conflito negativo de competência conhecido. Competência do

JU
ÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA (Juízo Suscitado) para
processar e julgar a demanda em questão (processo nº
0028277-28.2018.8.08.0024
)
declarada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008867-29.2022.8.08.0000

RELATOR: DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA

P. INT. ATIVA : JOSÉ ROBERTO DA SILVA

P. INT. PASSIVA : BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

O S
ENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA
, nos autos do processo nº
0028277-28.2018.8.08.0024
,
que está em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por JOSÉ ROBERTO DA SILVA em face do
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A
Juíza suscitante argumenta que o exequente pretende a execução de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva
nº
0003675-03.2000.8.08.0024, em que se discutia a realização de lançamento, a título de amortização de crédito rotativo aberto concedido a servidores estaduais, por determinação do ente estatal, em razão do longo período de atraso salarial.

A
demanda coletiva
foi julgada procedente,
e
o BANESTES,
Requerido nos autos de origem (processo nº
0028277-28.2018.8.08.0024)
, foi condenado a proceder aos estornos dos débitos a título de crédito rotativo, contraídos pelos substituídos, nas respectivas contas bancárias.

Conforme a Juíza Suscitante,
“a
sentença delimitou especificamente cada obrigação, sendo cindíveis entre si, de forma que não há interesse público ao capítulo direcionado ao BANESTES, o qual firmou contrato de natureza privada de crédito rotativo em favor dos servidores estaduais, tratando-se, inclusive, de nítida relação de consumo.”

Acrescentou que a controvérsia diz respeito a relação contratual de natureza privada, sem guardar qualquer pertinência com o Tesouro Estadual, e que, inexistindo interesse do Estado do Espírito Santo na causa, resta afastada a competência do Juízo Fazendário.

Aduziu, ademais, que

o Juízo prolator da sentença coletiva não é, necessariamente, o competente para processar e julgar a
h
abilitação/liquidação/execução individual do julgado.

A
Ju
íza
Suscitad
a
, por sua vez, entendeu pela competência do Juízo Fazendário, ao argumento de que, tendo a sentença prolatada na demanda coletiva condenado o BANESTES S/A e o Estado do Espírito Santo ao estorno dos débitos discutidos naqueles autos, ambos figuram como sujeitos passivos de eventual liquidação e posterior cumprimento de sentença.

Nesse contexto, como o demandante ajuizou a demanda exclusivamente em face do BANESTES S/A, faz-se necessária a inclusão do Estado do Espirito Santo no polo passivo da demanda, atraindo, consequentemente, a competência de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória.

Assim, a controvérsia diz respeito à competência para processar e julgar o cumprimento da sentença
proferida nos autos da ação coletiva
nº
0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizado exclusivamente em face do BANESTES S.A.

Pois bem.

A matéria não é nova no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Especificamente em relação à controvérsia dos presentes autos, a Segunda Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência nº
0012531-61.2019.8.08.0000
manifestou o entendimento acerca da competência do Juízo Cível para processar e julgar demandas como a que deu origem ao conflito de competência ora em exame. Vejamos:

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM FACE SOMENTE DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

I. A Demanda objeto do presente Conflito de Competência se trata de Cumprimento de Sentença que busca executar a Sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva de nº 024000036756 ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

II.
O Autor do Processo originário ajuizou a Demanda somente em face de BANESTES S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado, fato esse que atrai, via de consequência, a competência do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES para processamento e julgamento da lide, em razão da inexistência de Pessoa Jurídica de Direito Público figurando em um dos polos da Ação.

III.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, para o processamento do feito originário.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Conflito Negativo de Competência para declarar a competência da 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, para o processamento do feito originário. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190017325, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)

No caso em exame, a demanda originária é idêntica à que deu origem ao Conflito de Competência julgado pela Segunda Câmara Cível, inexistindo, na situação ora examinada, qualquer elemento ou argumento capaz de ensejar a alteração do entendimento anteriormente adotado por es
t
e Tribunal de Justiça.

A sentença objeto do cumprimento condenou o BANESTES S.A. e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento/restituição de verbas distintas entre si e cindíveis, já que o BANESTES S.A. foi condenado a
proceder aos
estornos dos débitos a título de crédito rotativo
, contraídos pelos
servidores públicos
, nas respectivas contas bancárias,
enquanto o
Estado do Espírito Santo
foi condenado a
arcar com os
juros e encargos bancários
gerados p
elo
empréstimo
.

Assim, não há óbice ao ajuizamento de demandas em face de apenas um dos condenados.

Ademais, conforme os princípios da demanda e da disponibilidade da ação, ninguém pode ser obrigado a litigar contra quem não quer,
de forma que, não se tratando de litisconsórcio necessário, e considerando a independência das obrigações fixadas para cada requerido na sentença objeto do cumprimento, o ajuizamento do cumprimento de sentença em face do Estado do Espírito Santo, no caso, é uma faculdade do Autor.

Nesse contexto, resta afastada a necessidade de
inclusão do Estado do Espirito Santo no polo passivo da demanda, ventilada pelo Juízo Suscitada.

No caso, como a demanda originária foi ajuizada apenas em face do BANESTES S.A, que é pessoa jurídica de direito privado, resta evidente a competência do Juízo
da
1ª V
ara
C
ível de Vitória (Juízo
Suscitado
).

Em face do exposto,
conheço do
conflito negativo de competência e
DECLARO a competência do
JU
ÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA (Juízo Suscitado) para
processar e julgar a demanda em questão (processo nº
0028277-28.2018.8.08.0024
).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)